Tribunal: TJBA
Processo: 8172492-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172492-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JUSCELINO RAMOS DA ROCHA

Advogado(s)
:
SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobrança referente à recuperação de consumo no valor de R$ 12.528,60 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, em razão de imputação de irregularidade no medidor sem comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, lastreado em Termo de Ocorrência e Inspeção e laudos unilaterais, é suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, acompanhada de imputação de fraude não comprovada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção, quando produzido unilateralmente pela concessionária, possui presunção apenas relativa de veracidade e não é suficiente, por si só, para comprovar a fraude imputada ao consumidor.

5. A concessionária, embora ciente da controvérsia técnica, opta pelo julgamento antecipado da lide e renuncia à produção de prova pericial judicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

6. Laudos laboratoriais e registros fotográficos produzidos exclusivamente na esfera administrativa não suprem a necessidade de prova técnica submetida ao contraditório e à ampla defesa, com efeito, a inexistência de prova técnica idônea acerca da autoria da suposta fraude e do nexo causal com a conduta do consumidor torna insubsistente a cobrança por recuperação de consumo.

7. A imputação de fraude ao consumidor, aliada à exigência de débito elevado e desproporcional, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172492-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
JUSCELINO RAMOS DA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.